Tribunal: TJDFT
Processo: 0726158-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726158-45.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DARCI JOSE DE FARIA, DARCI JOSE DE FARIA - ME, DIVINO FERNANDES DE FARIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que, nos autos do Processo n° 0008636-06.2024.8.07.0000, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros por meio do SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, nos seguintes termos: “O exequente requereu o desarquivamento dos autos para realização de nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD (Id. 195987224). Impende esclarecer, no entanto, que, já consta pesquisa realizada recentemente em 30/8/2022 com repetição programada ("teimosinha") com parcial sucesso conforme id. 136209972. Saliento que, conforme lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, o simples peticionamento do credor, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para interromper a fluência da prescrição intercorrente. Nesse sentido, confira-se: A regra, prevista no § 4o do dispositivo ora comentado, prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para seu reconhecimento (STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 1.521.490/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.05.2015., DJe 19/05/2015; STJ 2a Turma, AgRg no REsp 1.515.261/PE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2015, DJe, 22.05.2015). Assim, durante ou decorrido o prazo de um ano, período no qual não se contara a prescrição intercorrente, se o exequente se manifestar no sentido de tentar satisfazer seu direito, afastará a prescrição. Entendo que não basta uma petição com simples pedido de andamento, porque tal medida poderia tornar letra morta o art. 921, § 5o, do Novo CPC. Exige-se, assim, uma provocação de novas diligencias que tenham, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do executado. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1478/1479). (Grifo não-original). Forte nesses argumentos, indefiro o pedido formulado e determino o retorno dos autos ao arquivo provisório. Intime-se.” Relata que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, com vistas à satisfação do crédito em execução, de forma reiterada, por meio da funcionalidade conhecida por ‘teimosinha’, o que foi indeferido. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens da parte devedora passíveis de penhora. Registra que é pacífico na jurisprudência que a falta de bens penhoráveis do devedor viabiliza, nos termos do artigo 139 do CPC, a utilização de medidas excepcionais. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que sejam realizadas novas pesquisas de bens e ativos financeiros pelo sistema SisbaJud, na modalidade ‘teimosinha”. Preparo comprovado (Id. 42102730). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso, pretende o Agravante que seja feita nova pesquisa de ativos financeiros por meio do SisbaJud, com vistas à satisfação do crédito em execução, de forma reiterada, por meio da funcionalidade conhecida por ‘teimosinha’. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud deve observar o critério de razoabilidade, sendo cabível se transcorrido tempo razoável desde a última pesquisa de bens para saldar a dívida em execução. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE PENHORA ONLINE. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. PRAZO MÁXIMO. 30 DIAS. ORDEM DE BLOQUEIO ALÉM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens do executado, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, na modalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD, pelo período de 30 (trinta) dias. 2. Em atenção ao princípio da razoabilidade, não se admite a penhora reiterada de valores em período superior a 30 (trinta) dias, de forma permanente e indiscriminada, sob pena de transferir integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor (Acórdão no 1734837, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Julgado em 25/7/2023). 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1778378, 07292150820238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023) No caso, verifica-se que as últimas pesquisas requeridas pelo Agravante ocorreram em 22.4.2023, e não foram encontrados bens passíveis de penhora, o que ensejou o arquivamento provisório do processo, e, transcorridos mais de um ano desde a última diligência, pede o credor a reiteração de pesquisas de ativos financeiros pelo SisbaJud, na esperança de encontrar bens dos Agravados para futura penhora e a satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta ao sistema Sisbajud (15.9.2022) e se esgotaram as tentativas de localização de bens dos devedores. Lado outro, deve ser estipulado prazo razoável para a utilização da modalidade reiterada, sob pena de transferir para o Poder Judiciário o ônus de localizar ativos financeiros dos devedores. Pelo exposto, antecipo a tutela recursal para autorizar a pesquisa de bens e ativos financeiros dos devedores pelo Sisbajud, na modalidade reiterada “teimosinha”, pelo prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora